Tribunal: CARF
Processo: 13971.726719/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.726719/2020-91
ACÓRDÃO
3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRITANIA ELETRODOMESTICOS S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2019
VENTILADOR. POTÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO.
Ventiladores com motor elétrico incorporado com potência não superior a
125w, em modelos para serem colocados sobre mesa, solo, parede, teto ou
de janela classificam-se na posição/subposição 8414.51, com alíquota IPI
de 15%.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2019
REVISÃO DE LANÇAMENTO. CABIMENTO.
A anuência com a impugnação do sujeito passivo é uma das hipóteses de
revisão do lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário apenas para cancelar o lançamento em relação aos modelos de ventiladores
para os quais não tenha havido medição e não haja plano de inspeção com faixa de corrente apta
a comprovar a potência menor que 126 watts. Vencido o conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior
que dava provimento em maior extensão nos termos do laudo da SGS.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por considerar que bem descreve a controvérsia até aquele momento processual,
adoto o relatório da decisão de primeira instância:

Tem-se em pauta Auto de Infração (fls. 234 a 291) consolidando lançamento de
ofício de IPI, relativo ao período de 01/2016 a 12/2019:

Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal de fls. 292 a 339:
A- O contribuinte fiscalizado é um estabelecimento filial do contribuinte Britânia
Eletrodomésticos SA (CNPJ 76.492.701/0001-57).
B- Na ação fiscal foram utilizados os arquivos digitais da Escrituração Fiscal Digital
(EFD ICMS IPI), as notas fiscais eletrônicas, obtidos no Sistema Público de
Escrituração Digital, além de outras informações obtidas nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal Do Brasil, para a apuração das irregularidades
constatadas.
C- O procedimento de fiscalização foi motivado pela informação recebida da
Presidência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –
INMETRO – (f. 54) que deu conhecimento à Secretaria da Receita Federal do Brasil
do resultado do Relatório de Ensaio no 1096-1/0, produzido pelo Laboratório TUV
RHEINLAND DO BRASIL LTDA (fls. 55 a 66), onde o item analisado, conforme
noticiado, foi um ventilador de mesa modelo “Mega Turbo 40”, fabricado na filial
76.492.701/0011-29, como veremos. Conforme noticiado pelo INMETRO, o
resultado do ensaio revelou potência nominal declarada (W) de 130,0, potência
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
3
média medida no ensaio (W) de 96,0, apurando uma diferença de potência de -
34,0W.
D- De posse das informações acima indicadas, após a análise realizada pela equipe
de seleção e preparo dos procedimentos de fiscalização, restou formalizado o
presente procedimento de fiscalização pelo qual se demonstrou que a fiscalizada
classificou incorretamente não só o modelo de ventilador acima indicado, como
também todos os modelos indicados na tabela de fls. 308.
E- Além do produto referido, em consulta às notas fiscais de saída, a fiscalização
constatou a venda de diversos outros modelos de ventiladores classificados pela
fiscalizada na NCM 8414.59.90 (alíquota zero IPI), quando deveriam ter sido
classificados nas NCMs 84145110, 84145120 e 84145190 (alíquota de 15% de IPI):

G- Em seguida, fiscalização promoveu o levantamento dos valores de IPI que
deixaram de ser destacados pela incorreta classificação fiscal adotada pela
fiscalizada que a levou a aplicar a alíquota zero na tributação das operações de
venda indicadas na planilha referida à f. 229 (doc. 32), quando deveria ter
adotado a alíquota de 15%.
H- A planilha (doc. 32) contém todas as saídas tributadas nos anos de 2016 a 2019
cujos produtos comercializados foram os modelos indicados à f. 308. A tabela de
fls. 334 e 335 contém os valores mensais de IPI que deixaram de ser destacados
nas notas fiscais de saída, considerando o erro do contribuinte na classificação
fiscal. Conforme se pode observar na planilha (doc. 32), não houve destaque do
IPI para nenhuma das saídas objeto daquela planilha.
I- Consta Tabela de Reconstituição da Escrita Fiscal, com a dedução dos valores
anteriormente pagos/compensados pela fiscalizada, às fls. 337 a 338.
Ciência do lançamento promovida em 30/09/2020 (fls. 343 e 344), com a
correspondente apresentação de impugnação em 28/10/2020 (fls. 358 a 399). O
contribuinte alega, em resumo:
Erro na reclassificação fiscal pelos seguintes fundamentos:
I= Os valores de potência elétrica obtidos quando da diligência fiscal nos 10 (dez)
modelos verificados foram estendidos para os mesmos modelos fabricados desde
o ano de 2016;
II= Para os demais 82 (oitenta e dois) modelos autuados, a fiscalização não
realizou qualquer verificação física ou in loco da potência dos aparelhos,
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
4
utilizando apenas de informações constantes de documentos de controle de
qualidade (Planos de Inspeção), fazendo o cálculo da potência em apenas 1 (um)
ano e presumindo que o mesmo ocorre desde 2016 até 2019.
III= Ademais, a fiscalização adotou um critério parcial e equivocado para aferição
da potência dos aparelhos, ao considerar somente o limite inferior da corrente
elétrica medida em Ampere na velocidade V3, constante nos Planos de Inspeção
fornecidos pela Impugnante.
IV= Verifica-se que: em havendo diferentes modelos de motores adquiridos ao
longo dos anos pela Impugnante (2016-2019), com potências variadas em cada
aparelho/motor e modelo autuado, caberia à d. fiscalização ter realizado testes
em todos os modelos. Conforme consta nas Ordens de Serviços dos modelos
autuados, em anexo (Doc. 01), pode-se facilmente perceber que cada modelo de
ventilador sofre alterações de peças que influenciam na potência dos aparelhos, a
depender do que a Impugnante dispõe de peças (insumos) no estoque no
momento da produção.
V= Contudo, conforme informado pela Impugnante ao longo da fiscalização (fls.
128), os Planos de Inspeção servem apenas para realização de teste de qualidade
dos produtos após a fabricação e antes da liberação para venda/comercialização.
VI= Verifica-se que, para dar suporte à alegação, a d. fiscalização solicitou à
Universidade Regional de Blumenau – FURB explicações técnicas, a fim de dirimir
dúvidas acerca da medição da potência elétrica de motores monofásicos
incorporados a eletrodomésticos. Contudo, são totalmente questionáveis as
conclusões obtidas, e até mesmo a confiabilidade de parte das informações. Isto
porque não há como garantir a imparcialidade do parecer obtido na FURB, já que
um dos auditores responsáveis pela autuação, Sr. Sandro Geraldo Bagattoli, é há
muitos anos professor titular da Universidade Regional de Blumenau.
VII= O método e critério de medição da potência não é regulado pelo INMETRO ou
qualquer outra lei ou normativo vigente. Partindo dessa constatação, a
Impugnante não pode ser penalizada por utilizar um parâmetro que atende a
potência nominal descrita nos seus produtos e, consequentemente, os classifica
na TIPI na NCM 8414.5990.
VIII= A dúvida quanto ao momento da medição e do critério utilizado não pode
ser interpretada de forma desfavorável ao contribuinte nos termos do art. 112 do
CTN, apenas para fins de autuação, quando não há normativo a respeito do tema.
Resta claro que a Impugnante adota a potência máxima do ventilador, não
havendo norma que exija critério distinto.
IX= De todo modo, a Impugnante, buscando respaldo da medição da potência dos
ventiladores autuados, encomendou um relatório da empresa SGS do Brasil Ltda.
– Laboratório E&E, a qual é credenciada pelo INMETRO5 e líder mundial em
inspeção, verificação, testes e certificação, reconhecida como referência mundial
em qualidade e integridade, que atua no Brasil desde 1938. De acordo com o
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
5
método utilizado pela empresa SGS no referido ensaio (Doc. 05), fica evidente que
as potências máximas dos aparelhos são superiores a 125 W. Ou seja, todos
atingem a potência nominal descrita nos aparelhos em um determinado
momento, qual seja, na partida.
X= Adicionalmente, a Impugnante solicitou à empresa WEG S.A. para que
realizasse o teste dos aparelhos fabricados, cujos alguns modelos disponíveis em
estoque coincidem com os verificados pelo Sr. Fiscal. Vale ressaltar que esta é a
mesma empresa da qual a fiscalização se utilizou como embasamento teórico,
com questionamentos genéricos acerca de motores elétricos, para desclassificar
os produtos autuados. Conforme consta no ensaio feito pela WEG S.A. (Doc. 08),
os aparelhos produzidos pela Impugnante foram submetidos a medições pelo
aparelho WT1800 da Yokohama, sendo concluído que em sobretensão os
aparelhos atingem no momento da partida a potência mínima de 126W.
XI= A discussão colocada em pauta pela fiscalização refere-se, essencialmente, ao
momento de medição da potência dos ventiladores – se esta poderia ser feita no
momento da partida do ventilador, no qual o aparelho usufrui de sua potência
máxima, ou se deveria ser feita após sua estabilização. Diante de tal controvérsia,
conforme já exposto no tópico anterior, assim como a autoridade fiscal, também
a Impugnante recorreu à WEG S.A. para esclarecimentos acerca da potência
adotada em seus ventiladores. Portanto, a empresa apontou também o conceito
de “potência elétrica máxima absorvida”, destacando nos gráficos estes valores.
Para os três modelos testados que são equivalentes àqueles testados pelo auditor
fiscal na sede da Impugnante, a potência elétrica máxima absorvida é bastante
superior à potência de 125 W, que seria a potência mínima para a classificação
fiscal adotada.
XII= Ademais, quanto a estes laudos de terceiros, verifica-se que a fiscalização
solicitou respostas a questionamentos teóricos e genéricos a respeito da potência
elétrica de motores monofásicos indistintamente, sem qualquer menção aos
motores específicos utilizados nos ventiladores autuados.
XIII= Não bastasse isso, poderia a fiscalização ter utilizado normas reguladoras
análogas para determinar o critério de medição da potência dos produtos
fiscalizados, como a já mencionada Norma do Mercosul no 60335-1, que trata da
segurança dos aparelhos eletrodomésticos ou até mesmo a Portaria no 474 de
28/06/2019, que trata de direito antidumping às importações brasileiras de
ventiladores de mesa, acima de 15 cm, com motor elétrico incorporado, de
potência não superior a 125W, originárias da República Popular da China.
Equívocos materiais na apuração fiscal:
XIV= Conforme consta no termo de verificação fiscal, para se apurar o valor
devido a título de IPI pela Impugnante, foi realizada a reconstituição da escrita
fiscal da empresa e consideradas as notas fiscais de saídas tributadas nos anos de
2016 a 2019 cujos produtos comercializados foram os modelos de ventiladores
objeto da autuação fiscal. Ocorre que, o Sr. Fiscal, em alguns meses dos anos
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
6
autuados, considerou como base de cálculo do IPI um valor diverso do valor do
item constante na nota fiscal, conforme consta na planilha anexa (f. 756 - Doc. 06
/Relatório Fisco Autuação) em que se realizou o confronto com a planilha Doc. 32
elaborada pela fiscalização e juntada ao auto de infração.
XV= Ao todo, foram identificadas 33 notas fiscais com divergências de valores de
base de cálculo utilizada pelo fiscal, o que corresponde a uma diferença de base
de cálculo de R$181.593,02 e a um imposto a maior exigido no valor de R$
27.238,95 (sem considerar a multa e juros).
XVI= Adicionalmente, o Sr. Fiscal, ao considerar o livro RAIPI na EFD da
Impugnante, constatou um valor no mês de 09/2016 de R$ 1.125.798,23 a título
de saldo de IPI a recolher. Ao realizar a reconstituição da escrita fiscal, descontou
os valores pagos/compensados pela empresa conforme declarado em DCTF.
Contudo, ao apurar a diferença a cobrar, considerou um saldo devedor de R$
986.856,41 no mês 09/2016, como pagamento já realizado. Ocorre que na DCTF
transmitida pela empresa (Doc. 07), não constam os valores apontados pelo fiscal,
mas sim os mesmos constantes no livro RAIPI, e que foram devidamente
recolhidos pela Impugnante, o que se verifica um erro do efetuado nessa
competência. Desta forma, o Fisco considerou um saldo de recolhimento inferior
ao devido no montante de R$ 138.879,31.
Juntou, fls. 400 a 881, documentos societários e de representação, pareceres
técnicos, certificados, ensaios de terceiros.
Na análise das argumentações e da documentação acostada pelo contribuinte,
verificou-se a necessidade de diligência fiscal (fls. 889 a 896) para investigar os
aspectos materiais do lançamento, trazidos na impugnação acima.
Em resposta de fls. 907 a 912, a autoridade autuante anuiu com as ponderações
do contribuinte nos itens XIV, XV e XVI e elaborou nova planilha de lançamento
trazendo retificações.
Cientificado em 07/06/2021, conforme f. 915, o contribuinte assim se manifestou
adicionalmente em 07/07/2021 (fls. 919 a 921):
XVII= Em função dos erros reconhecidos pelo Fisco, verificamos que o lançamento
não apresenta os elementos necessários a sua manutenção, reconhecendo-se a
sua nulidade.
XVIII= Desrespeito aos princípios constitucionais do art. 37 e aos elencados no art.
2° da Lei n° 9.784/99.
XIX= Em razão da inexistência de norma reguladora sobre o critério ou parâmetro
que deve ser seguido para a realização da medição da potência dos ventiladores
autuados, bem como diante da existência de certificação de
regularidade/conformidade concedida pelo INMETRO a todos os aparelhos objeto
da autuação, torna-se imprescindível o reconhecimento da improcedência do
auto de infração ora impugnado.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
7
XX= Ao fim, pugna pela exclusão, ao menos, dos valores indevidamente
considerados nos termos dos reconhecido pela autoridade fiscal.
Era o que importava relatar.

Irresignada a recorrente interpôs recurso voluntário em que repisa as alegações
trazidas em sua impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que dele tomo conhecimento.

Em relação às preliminares, não vejo razão para a reforma do Acórdão recorrido. E
isso em relação a cada uma das alegações de nulidade:
a) PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO;
b) UTILIZAÇÃO DE PROVA E METODOLOGIA INDEVIDA NOS APARELHOS
TESTADOS E REPLICADOS INDISTINTAMENTE AOS DEMAIS POR PRESUNÇÃO;
c) PARCIALIDADE NA ANÁLISE – UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE TERCEIROS
ALHEIOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Como bem disse a recorrente em seu recurso, “a autuação ocorreu,
essencialmente, em razão da divergência quanto à classificação fiscal dos ventiladores fabricados
pela Recorrente, posto que, para fins de incidência do IPI, necessária a verificação da potência
elétrica dos produtos, se superior ou não a 125 W, uma vez que este é o critério de diferenciação
da alíquota do referido imposto previsto na legislação.”
Assim, penso que seria necessário primeiro estabelecer um critério seguro em
relação ao modo como se estabelece a informação da potência dos ventiladores, pois isto é o
essencial para a classificação fiscal.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
8
O fato de o INMETRO e seu parceiro nas medições indicarem ser a potência nominal
é base forte e acertada de que o critério deve ser a potência nominal e não a potência de partida,
pois é óbvio que a potência deve ser a potência desenvolvida em condições normais.
É muito parecido com a condições "ceteris paribus" a partir do que se podem fazer
previsões econômicas ou testes em física em que se parte da manutenção das condições gerais de
temperatura e pressão, neste último caso.
Assim, somente faz sentido uma informação de potência ao consumidor não
especializado que seja a desenvolvida em condições normais. Veja, são ventiladores de mesa, não
importa a ninguém saber da potência desenvolvida em sobretensão e no momento da partida.
Importa saber qual a potência desenvolvida em condições normais. É isso que estabelecerá o nível
de conforto que o consumidor procura, a quantidade de energia consumida etc.
Veja, por exemplo, o Parecer dos engenheiros da FURB. Esse é o primeiro ponto. As
diferenças de potência apresentadas não se devem ao funcionamento dos motores em condições
normais, mas sim à metodologia adotada pela BRITANIA para estabelecer a informação que seria
dada de potência nominal e, a partir dela, promover a classificação dos ventiladores.
Ou seja, ao invés de informar a potência nominal ao consumidor e etiquetar os
produtos usando a informação acertada, utiliza-se uma informação de potência sob condições
anormais (sobretensão e momento da partida) que, curiosa e adequadamente, possibilitam a
opção por uma classificação cuja alíquota é zero.
Trata-se de equívoco e esta também é a informação da empresa referência mundial
na fabricação de motores, a Weg SA, CNPJ 84.429.695/0001-11. A partir das informações
coletadas, concluiu o Fisco que não é a corrente/potência verificada no momento da partida que
deve ser adotada, mas, sim, aquela verificada “em plena carga e em condições normais de
operação”. A partida do motor elétrico incorporado aos ventiladores, certamente, não é uma
condição normal de funcionamento. Trata-se, sim, de uma condição anormal, condição esta que
somente é verificada na partida, com o objetivo de tirar o eixo do motor incorporado da inércia, e
não pode se prolongar indefinidamente (doc. de fls. 208 e 209).
Ou seja, na contramão das empresas fabricantes de motores, a recorrente tomou
uma decisão diferente.
Enfim, houve uma decisão não técnica de informar como potência nominal a
potência de partida com a sobretensão aplicada. Evidentemente, há inadequação de tal decisão
em relação ao conceito da potência nominal, conforme consta do laudo técnico da FURB e da
informação oriunda da WEG acerca da potência nominal.
O raciocínio feito pela fiscalização de, a partir dos documentos técnicos da própria
recorrente, do laudo técnico da FURB, da WEG e dos testes realizados para determinados
modelos, realizar a reclassificação dos ventiladores é acertada.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
9
Isso bastaria, no mínimo, e parece-me que estamos além do mínimo, para que se
promovesse a inversão do ônus da prova, pois se trata de alegação verossímil em que o fato já
ocorreu no passado como o comprovam os testes realizados pela empresa associada ao IMETRO
dando conta da não correspondência da potência informada ao consumidor e aquela testado em
laboratório.
Ora, dizer que, para os modelos que utilizam os mesmos motores, dos mesmos
fabricantes, aplicam-se as conclusões obtidos nos laudos recebidos não se trata de extrapolação
infundada. Pensar em sentido contrário seria exigir a realização de ensaios para todos os
ventiladores fabricados e comercializados pela recorrente, individualmente. Ou seja, a conclusão
seria de que haveria impossibilidade de que se produzissem laudos para cada um dos ventiladores
revendidos pela recorrente. Enfim, possibilidade de provar. Seguir o raciocínio das recorrentes
seria conduzir a conclusão de que garantir a fiscalização adequada seria impedir a sua realização.
Nem se conceberia que houvesse necessidade de realização de testes em cada um
dos ventiladores, nem, ao menos, em cada um de seus modelos.
Ora, se isso aconteceu para os ventiladores testados por que não aconteceria para
aqueles de mesmo modelo e que se utilizam dos mesmos motores?
Quem mais, além da recorrente, poderia produzir a prova de que isso não ocorreria
para todos os modelos que fabrica e comercializa?
Veja-se que o legislador autoriza a atribuição de eficácia aos laudos do Laboratório
Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres
e até mesmo em outros processos administrativos fiscais:

Decreto no 70.235, de 1972
[...]
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste
artigo.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
10
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Incluído pela Medida Provisória no 1.602,
de 1997)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo. (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de
1997)
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)

Assim, nada de há que equívoco no critério adotado pela fiscalização. Por outro
lado, qual a razão para a recorrente não apresentar fatos que invalidassem o raciocínio adotado?
Veja que não foram infirmados os fatos que se provaram (os modelos testados) e tampouco
aqueles de que se afirmou estarem abrangidos pelas mesmas conclusões.
Portanto, não há o que reformar na decisão de primeira instância em relação a isso.

Critério técnico para medição e informação da potência nominal

Nos ventiladores domésticos com motor de indução monofásico, os valores
nominais a constar na placa/etiqueta (inclusive potência) devem corresponder ao regime
normal/estável de operação, com temperatura estabilizada, não aos valores instantâneos de
partida.
É o que resulta da normativa ABNT/Mercosul 60335-1 (Seção “Potência e corrente
absorvida”) e da análise técnica universitária (FURB), citadas e transcritas no TVF: “os valores
nominais de potência e corrente [...] devem ser tão somente aqueles alcançados em regime
estabilizado [...] e não os valores de partida” ; “o valor da potência elétrica a ser indicado no
equipamento deve ser aquele correspondente à potência em regime normal de trabalho, com
carga nominal, em condição estável e temperatura estabilizada” ; “não temos conhecimento de
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
11
motor [...] cuja potência nominal seja a alcançada durante a partida; adota-se sempre o valor em
regime permanente” .
A FURB também explica que o pico de potência na partida é breve e pouco
relevante para o consumo de operação, reforçando a inadequação de usar a partida como
“nominal”.
Na diligência, a própria empresa informou adotar como “potência indicada” a
medida na partida com +5% de sobretensão (127/220V +5%). Esse procedimento contraria o
critério técnico acima e induz superestimação em relação ao que interessa à classificação (regime
normal). Logo, o método Britânia não serve para aferir a potência nominal a que se referem as
posições 8414.51.xx (corte em 125 W).
Com o critério consolidado (potência nominal em regime), as medições em regime
após ~10 s realizadas na diligência — sob tensão nominal e também sob +5% — mostraram
valores significativamente inferiores a 126 W para todos os 10 modelos testados (máximo 107 W
nominal; 113 W em +5%). Soma-se o ensaio INMETRO/TÜV do “Mega Turbo 40”, que encontrou
96 W vs. 130 W declarado.
Com o que se pode concluir para os modelos com medição em regime, prevalece a
reclassificação 8414.51.xx (15%).

Extensão a modelos não testados

Mantemos a prudência probatória, não basta invocar partida/sobretensão ou
planilhas internas. Mas quando houver documentos técnicos da própria empresa (Planos de
Inspeção) que tragam faixas de corrente em V3 (após estabilização) das quais se infira potência <
126 W em regime, isso é indício específico suficiente para manter a reclassificação também para
esses modelos (plataformas comuns, mesma família de motor/hélice), desde que a conclusão
decorra explicitamente de dados de regime — e não de “corrente mínima” meramente tolerada.
Os autos registram que, após a estabilização, as potências ficam distantes da indicada
comercialmente; e que os Planos de Inspeção trazem “Intervalo de Corrente em V3 (regime)”
inferior ao que se anunciava ao público, corroborando o critério em regime.
Sem ensaio em condições normais e sem PIF com corrente/ potência de regime que
conduza a potência <126 W, cancela-se por insuficiência de prova para aquele modelo específico.
Esta calibragem evita presunção ampla sobre “82 modelos” e, ao mesmo tempo,
aproveita prova de regime já constante (medições e PIF em V3) para ampliar a manutenção
quando objetivamente suportada.
Laudos de terceiros (WEG/SGS) que relatam picos de partida ≥ 126 W não afastam o
critério técnico definido (regime); servem como contexto para explicar a discrepância entre
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
12
declaração comercial e o valor relevante à classificação, mas não fundamentam sozinhos a posição
fiscal se não vinculados ao regime do modelo específico. Aliás, em relação à WEG houve
informação de que as medidas de partida não são adequadas para que se adotem como potência
nominal. Do mesmo modo, o laudo da Universidade de Blumenau afirmou o mesmo.
Assim, não há como discrepar do critério técnico fixado pela fiscalização:
a) potência nominal = valor em regime normal (após estabilização); vedada a
adoção de partida (com/sem sobretensão) como “potência nominal” para fins
de classificação fiscal, conforme Parecer FURB e referências ABNT/Mercosul
constantes do TVF.
Diante disso,

(i)
deve-se manter o lançamento para todos os modelos com prova de regime
para:

(a) os 10 modelos medidos em diligência (após 10 s), nos quais a
potência < 126 W sob tensão nominal e também em +5%
(reliquidação pelos valores de regime), com as correções materiais já
homologadas;
(b) os demais modelos cujos Planos de Inspeção contenham corrente
V3 (regime) que, convertida, resulte em potência < 126 W —
devendo a autoridade preparadora explicitar, com base exclusiva em
dados de regime documentados.
(ii) cancelar o lançamento para os modelos remanescentes sem medição em regime
e sem PIF com faixa de corrente/potência em regime apta a comprovar P < 126 W.

Conclusão

Dar parcial provimento ao recurso para cancelar o lançamento em relação aos
modelos de ventiladores para os quais não tenha havido medição em regime normal de
funcionamento e não haja plano de inspeção com faixa de corrente apta a comprovar a potência
menor que 126 watts.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.726719/2020-91
13

Fl. 1882
DF CARF MF
Original